Tribunal: TJSP
Processo: 1003691-63.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE relação jurídica, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. APELO Do RÉu CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE relação jurídica, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. APELO Do RÉu CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 2. Anotação indevida do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR do réu CONFIGURADOS. 3. VERBA INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 4. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DETERMINADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO Do RÉu desPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. APELO ADESIVO Do AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003691-63.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante PAULO ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
do réu, na parte conhecida, e deram provimento em parte ao apelo adesivo do autor. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-63.2018.8.26.0005 -Voto no 77691
2
Ap. 1003691-63.2018.8.26.0005 São Paulo 1a VC/F.R. São Miguel Paulista VOTO 77691
Aptes.: Banco Santander (Brasil) S/A. e Paulo Alves dos Santos (justiça gratuita).
Apdos.: os mesmos.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
1.
APELO
DO
RÉU
CONTRA
O
CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA
DA DÍVIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART.
1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO
PRIMEIRO
TRIBUNAL
DE
ALÇADA
CIVIL.
NÃO
CONHECIMENTO. 2. ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
E
DEVER
DE
INDENIZAR
DO
RÉU
CONFIGURADOS. 3. VERBA INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO
PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO
COMPORTA ALTERAÇÃO. 4. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL
DOS JUROS MORATÓRIOS DETERMINADA. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, NA
PARTE
CONHECIDA.
APELO
ADESIVO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
São apelações contra a sentença a fls. 254/259, que julgou
procedente demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com
pedido cumulado de indenização de danos morais decorrentes de anotação do
nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes, condenando o réu
ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00, na forma
discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, o réu reitera a matéria arguida em sua peça
de defesa e alega que a sentença não pode subsistir. Sustenta ainda que não
houve dano extrapatrimonial, mas mero aborrecimento, que não enseja o
dever de indenizar. Bate-se, subsidiariamente, pela diminuição do montante
da indenização. Pede a reforma.
O autor apelou adesivamente. Alega que a sentença
comporta reforma, pois é caso de majoração da verba indenizatória para o
valor postulado na inicial (R$ 20.000,00). Bate-se, ainda, pela modificação
do termo inicial dos juros moratórios, os quais argumenta devam ser
contados do evento danoso. Invoca a Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça. Postula também a majoração dos honorários de sucumbência. Pede a
parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões a ambos os recursos, subiram os
autos.
É o relatório.
O apelo adesivo do autor comporta provimento parcial, ao
passo que o recurso do réu não comporta provimento, na parte cognoscível.
Anote-se, inicialmente, que o apelo do réu não é
cognoscível em relação à parte que impugna o capítulo da sentença que
reconheceu a inexistência da dívida mencionada na inicial da demanda, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-63.2018.8.26.0005 -Voto no 77691
3
que, nesse ponto, as razões recursais estão dissociadas do que restou
decidido. Com efeito, o recurso interposto não combate os fundamentos da
decisão atacada. Ao contrário, a esse respeito, o aludido apelante optou por
apenas repetir as alegações que já havia lançado em sua peça de defesa, as
quais, como visto, não foram acolhidas pela magistrada sentenciante. Não
há, em rigor, a exposição dos motivos pelos quais o réu reputa errôneos ou
desacertados os fundamentos da sentença. Vale dizer: ele não impugnou as
razões pelas quais a aludida magistrada entendeu ser caso de julgar
procedente a demanda, para reconhecer a inexistência da relação jurídica
discriminada na exordial. Com efeito, não há nenhum argumento nas razões
de recurso que contrarie a conclusão no sentido de que, em “ ... laudo
pericial (fls. 215/223), restou comprovado que as assinaturas apresentadas
no contrato juntado aos autos são falsas, devido a falsificação exercitada”
(cf. fundamentação a fls. 255). Nada há no recurso que possa ser contraposto
a esse ponto da fundamentação de 1o grau. Ao contrário, como visto, o
recorrente preferiu repetir as considerações que já havia lançado na sua peça
de defesa, as quais, repita-se, foram rechaçadas na sentença ora impugnada.
Assim, não havendo nexo entre o que foi decidido e o
conteúdo das razões recursais, é caso de não conhecimento do recurso nessa
parte, visto que ele não preenche o requisito de admissibilidade recursal.
Mutatis mutandis, a situação é idêntica a aquela em que não é observado o
disposto no art. 1.010, II e III, do C.P.C. Sem a exposição do direito e das
razões de nova decisão, não há como ser conhecido o recurso, de acordo com
o entendimento de há muito consolidado no extinto Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, com a edição da Súmula no 4, verbis: “Não se
conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões
do pedido de nova decisão”. A ausência de menção aos motivos da decisão
implica o não conhecimento da apelação (cf., a propósito, STJ Rec. Esp.
553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 9.2.04). Em tais circunstâncias,
não há como transpor o requisito de admissibilidade recursal. Nesse ponto,
portanto, o recurso do réu não pode ser conhecido.
Assentadas tais premissas, verifico que os objetos dos
presentes inconformismos estão restritos, agora, à caracterização de dano
moral indenizável, ao valor da indenização e ao termo inicial dos juros
moratórios. E, quanto a tais temas, forçoso concluir que o julgado comporta
reparo somente com relação ao último deles.
No caso em tela, demonstrada a inexistência da relação
jurídica discriminada na exordial, era caso mesmo de condenar o réu a
indenizar o inequívoco dano extrapatrimonial decorrente da anotação do
nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes (cf. fls. 24).
Relembre-se, nesse ponto, que a anotação indevida nos
referidos cadastros causa dano extrapatrimonial, pois tal situação é contrária
ao direito, certo que a melhor doutrina contemporânea entende que isso
ofende um direito da personalidade, além de atingir também normalmente
direitos patrimoniais (cf., a propósito, Flori Antonio Tasca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-63.2018.8.26.0005 -Voto no 77691
4
“Responsabilidade Civil Dano Extrapatrimonial por Abalo de Crédito”, Ed.
Juruá, 1a ed., 2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said Cahali, “Dano Moral”,
Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 425 e seguintes). E a jurisprudência também
proclama que a inserção indevida rende ensejo ao dever de indenizar (cf.
TJSP JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy Camilo, 177/84, Rel. Des. Toledo Cesar),
sendo bastante a prova da inscrição irregular. Nesse caso, o dano decorre in
re ipsa, ou seja, do próprio registro irregular, consoante já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 51.158-5/ES, 4a T., Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJU 29.5.95), não sendo necessária prova suplementar.
Assim, já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça em casos análogos
(AgRg. no Agravo de Rec. Esp. 168.798/PR, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJU 06.09.2012, AgRg. no Resp. 1.183.247/MT, 3aT., Rel. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012, AgRg. no Agravo de Rec. Esp.
161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU de 02.08.2012). E é
exatamente essa a hipótese dos autos.
Quanto ao valor da indenização, são necessárias algumas
considerações. Relembre-se que a indenização, nas hipóteses em que há dano
moral, tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório,
em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa
e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica
indenização quantificada em valor demasiadamente elevado para a
repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser reservados
para compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais
proteção. Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser reservadas para
esses casos em que os danos são de maior expressão. Além disso, deve ser
sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera enriquecimento
indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que, nos casos de anotação em cadastros de devedores
inadimplentes, em princípio, o arbitramento não deve superar importância
equivalente a 50 salários mínimos (cf., a propósito, Rec. Esp. 448.507/SP,
4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU
20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU
16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
26.9.05; AgRg. no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antonio de
Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05), pois esse montante tem sido considerado
congruente com a natureza do dano e a finalidade da reparação, que deve ser
compensatória e punitiva.
Anote-se ainda que o valor do título ou do suposto débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-63.2018.8.26.0005 -Voto no 77691
5
que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante e não deve servir de base
à reparação, pois isso pode dar margem a distorções inadmissíveis. Com
efeito, se tal anotação tivesse por objeto um débito no montante de R$ 1,00,
certamente nenhum magistrado se contentaria em arbitrar a indenização no
seu valor, ou no do quíntuplo, décuplo ou cêntuplo desse montante.
Igualmente, se se tratasse de título de R$ 1.000.000,00, arbitramento no
quíntuplo, no décuplo ou no cêntuplo também não observaria os limites da
razoabilidade.
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, foi
razoável o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
montante que contempla satisfatoriamente ambas as finalidades da
indenização e está em conformidade com o usualmente arbitrado nesta
Câmara em casos análogos. Desse modo, estará sendo adequadamente
reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto do
punitivo, servindo tal importância de fator dissuasório suficiente a não
reiteração do procedimento ilícito. Nesse ponto, portanto, ambos os recursos
não merecem provimento.
Todavia, no tocante aos juros de mora, a sentença comporta
reforma, já que tais encargos devem incidir desde a data da anotação
indevida, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça). Nesse ponto, portanto, o apelo adesivo do autor
comporta provimento.
Em resumo, desprovido o recurso do réu, na parte
conhecida, é caso de acolher em parte o apelo adesivo do autor, apenas para
alterar o termo inicial dos juros moratórios.
Diante do integral desprovimento do apelo do réu, incide na
espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários arbitrados em
favor do patrono do autor para 16% do valor atualizado da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do réu, na parte
conhecida e dou provimento em parte ao apelo adesivo do autor, para a
finalidade acima explicitada.
Campos Mello
Desembargador Relator